Tribunal: TJSP
Processo: 2080714-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo em relação à desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes. Acolhimento. Medida deverá ser postulada através da instauração de incidente próprio, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses em que o pedido é formulado na petição inicial. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo em relação à desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes. Acolhimento. Medida deverá ser postulada através da instauração de incidente próprio, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses em que o pedido é formulado na petição inicial. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.